Tribunal: TJES
Processo: 5008578-20.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008578-20.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: LAIO VERBENO SATHLER
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROTESTO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA DETERMINAR AO RÉU A BAIXA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO PARA MINORAR OS DANOS MORAIS
.

I. CASO EM EXAME

01.Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que acolheu em parte os pedidos para condenar o réu na obrigação de fazer consistente na retirada de sua plataforma a informação de anotação de 04 (quatro) protestos provenientes do 1º Cartório de Títulos e Protestos de Colatina – ES, bem como na condenação, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Subsidiariamente almeja a redução da condenação a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da parte Requerida, em manter o nome da parte autora junto em seus cadastros após determinação de baixa dos protestos, é capaz de ensejar a reparação a título de danos morais e também na obrigação de fazer para determinar sua baixa em definitivo

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A manutenção da inscrição de dívidas em nome do autor junto ao cadastro do SERASA, após a informação da baixa dos protestos, é ilegal de modo a configurar dano moral “in re ipsa”, sendo este o entendimento sedimento pela jurisprudência do STJ.

04. O valor da condenação a título de danos morais deve balizar pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se a redução do “quantum” se arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. Logo, o valor fixado em R$ 10.000,00 pelo juízo “a quo” é exorbitante, devendo o valor da condenação ser reduzido para a importância de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A manutenção de protestos no cadastro de proteção ao crédito, mesmo após a determinação de baixa, configura dano moral 'in re ipsa', resultando na obrigação de fazer para remover a anotação. 2. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais foi reduzido para R$ 5.000,00, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgInt-AREsp 2.427.116; Proc. 2023/0247361-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 20/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008578-20.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
SERASA S.A.

RECORRIDO:
LAIO VERBENO SATHLER

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROTESTO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA DETERMINAR AO RÉU A BAIXA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO PARA MINORAR OS DANOS MORAIS
.

I. CASO EM EXAME

01.Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que acolheu em parte os pedidos para condenar o réu na obrigação de fazer consistente na retirada de sua plataforma a informação de anotação de 04 (quatro) protestos provenientes do 1º Cartório de Títulos e Protestos de Colatina – ES, bem como na condenação, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Subsidiariamente almeja a redução da condenação a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da parte Requerida, em manter o nome da parte autora junto em seus cadastros após determinação de baixa dos protestos, é capaz de ensejar a reparação a título de danos morais e também na obrigação de fazer para determinar sua baixa em definitivo

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A manutenção da inscrição de dívidas em nome do autor junto ao cadastro do SERASA, após a informação da baixa dos protestos, é ilegal de modo a configurar dano moral “in re ipsa”, sendo este o entendimento sedimento pela jurisprudência do STJ.

04. O valor da condenação a título de danos morais deve balizar pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se a redução do “quantum” se arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. Logo, o valor fixado em R$ 10.000,00 pelo juízo “a quo” é exorbitante, devendo o valor da condenação ser reduzido para a importância de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A manutenção de protestos no cadastro de proteção ao crédito, mesmo após a determinação de baixa, configura dano moral 'in re ipsa', resultando na obrigação de fazer para remover a anotação. 2. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais foi reduzido para R$ 5.000,00, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgInt-AREsp 2.427.116; Proc. 2023/0247361-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 20/03/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte requerente que buscou a contratação de um empréstimo em uma instituição financeira onde é correntista, mas foi surpreendida com a negativa de crédito. Ao investigar o motivo, foi informada de que seu nome constava como protestado devido a quatro débitos supostamente pendentes. Ao verificar junto ao cartório, no entanto, foi emitida uma certidão negativa de protesto, confirmando que não havia protestos em seu nome. Confusa com a discrepância, a parte requerente contatou a Requerida, que admitiu que a informação sobre o protesto era resultado de um erro interno no sistema.

Esse erro da Requerida resultou na disponibilização pública de uma informação falsa sobre o protesto no nome da parte requerente, o que causou constrangimento e a negativa de crédito. Portanto, a parte requerente pede a condenação da instituição na obrigação de retirar essa informação incorreta de seu sistema, corrigir o impacto negativo em seu score de crédito e reparar os danos morais causados pela situação.

Desse modo, o juízo de primeiro grau concluiu o caso da seguinte maneira:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIAL PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer consistente no levantamento/retirada de sua plataforma a informação de existência dos protestos indicados na consulta de ID 34025787 do nome/CPF da parte requerente (Laio Verbeno Sathler, CPF: 058.286.297-35), sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da informação em referência, caso assim ainda não tenha procedido.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 34033033.

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária (a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital).

A Recorrente inconformada com a sentença de piso, interpôs recurso inominado objetivando a reforma da decisão objurgada para julgar improcedente os pedidos da parte autora. Em sendo mantido o julgado, subsidiariamente pleiteou a redução do valor da condenação a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso no efeito apenas devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas passo a análise das razões recursais.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando as provas que instruíram o processo, verifico que o Recorrente afirma em suas razões que em relação a dívida de: (I) R$ 6.642,07 a baixa se deu no dia 25/05/2021; (II) R$ 1.286,88 a baixa ocorreu em 22/07/2020; (III) R$ 610,82 a baixa operou em 28/10/2020; (IV) R$ 2.341,48 a baixa se deu em 29/03/2022.

Ocorre que, de acordo com o ID 9283114, extraído do próprio site da Recorrente em 29/11/2022, foi possível constatar que ainda existiam as restrições do nome do autor na plataforma da Requerida.

Não há que se falar em cortes no documento comprobatório da parte autora (ID 9283114), não havendo qualquer supressão de informações em relação ao link do site indicativo.

Com isso, não resta dúvida a ocorrência de falha na prestação do serviço pela parte ré, nos termos do artigo 14,
caput
do CDC, de modo a ensejar a reparação a título de danos morais, por se tratar de dano “in re ipsa”.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. PENDÊNCIA DE PAGAMENTO DE MEDICAMENTO. COBRANÇA DIRETA DO PACIENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. REVISÃO DO PERCENTUAL FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
(AgInt no RESP n. 2.085.054/TO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). 2. Quanto à revisão do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios, verifica-se que afastar a conclusão do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.427.116; Proc. 2023/0247361-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 20/03/2024). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado do E.TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. APELO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. I. As razões do recurso em relação à tese da multa contratual não contém fundamentos nodais, na medida em que o magistrado sentenciante concluiu o assunto em favor do recorrente, fazendo-se necessário registrar que a ausência de dialeticidade recursal é vício insanável, não admitindo complementação em razão da preclusão consumativa. II.
O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes do STJ.
III. Constatado o indébito, bem como a ocorrência de dano moral pela indevida inscrição em cadastros de negativação, mantém-se a sentença conforme proferida. lV. Recurso conhecido e improvido. V. Majoração de honorários advocatícios em 2% por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC. (TJES; AC 0029354-09.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 01/08/2022; DJES 19/08/2022). (Grifo nosso).

Em relação ao “quantum”, mister se faz destacar que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos, uma vez que embora cristalina a falha na prestação dos serviços, o valor arbitrado não é proporcional ao dano moral sofrido pelos consumidores. Neste sentido é a jurisprudência:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSOS ESPECIAIS. IRRESIGNAÇÕES MANEJADAS SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS DA OPERADORA E DO HOSPITAL E OUTRO. NOSOCÔMIO E MÉDICO CREDENCIADOS AO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou médico conveniados. 3.
Este Sodalício Superior apenas pode alterar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido for irrisória ou exorbitante, como verificado na hipótese
. 4. Recursos especiais parcialmente providos. (STJ; REsp 1.901.545; Proc. 2020/0172583-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 08/06/2021; DJE 11/06/2021).(Grifo nosso).

Assim, considerando a orientação do STJ e também em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais, o que compensa adequadamente os recorridos, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

CONHEÇO
DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, aplicando-se a SELIC. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso
.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)